Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-82.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703866-82.2023.8.07.0006 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VLADIMIR IMPELLIZIERI ANDRADE DE CARVALHO, IGOR DA COSTA ANDRADE DE CARVALHO EMBARGADO: LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O VLADIMIR IMPELLIZIERI ANDRADE DE CARVALHO e IGOR DA COSTA ANDRADE DE CARVALHO opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 79430482. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator